Tribunal: TJSP
Processo: 1017574-63.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Constituição em mora – Notificação extrajudicial enviada, por três vezes ao endereço constante do contrato, constando com 'ausente' – Protesto do título - Mora comprovada – Extinção afastada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501734
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017574-63.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante BANCO
DAYCOVAL S/A, é apelado ARMANDO MARQUES DA SILVA (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017574-63.2019.8.26.0451 -Voto no 47155
2-g

COMARCA: PIRACICABA 1a V. CÍVEL
APELANTE (S): BANCO DAYCOVAL S/A
APELADO (S): ARMANDO MARQUES DA SILVA (não citado)
JUIZ (A): EDUARDO VELHO NETO
VOTO No 47155
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO
Constituição em mora
Notificação
extrajudicial enviada, por três vezes ao endereço constante do
contrato, constando com 'ausente' Protesto do título - Mora
comprovada Extinção afastada - Recurso provido.
Apelação interposta contra a r. sentença de fls. 51,
cujos embargos de declaração foram rejeitados a fls. 59, que julgou extinta, sem
julgamento de mérito, com fundamento no at. 485, IV do CPC, ação de busca e
apreensão de bem móvel dado em garantia fiduciária. A apelante sustenta, em
síntese, regular constituição em mora; presença de pressupostos de
desenvolvimento e constituição do processo; pleiteia o regular prosseguimento da
ação (fls. 62/67).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017574-63.2019.8.26.0451 -Voto no 47155
3-g
O recurso foi processado, sem resposta, face à não
citação do apelado.
É o relatório.
A presente ação foi proposta visando à retomada de
bem móvel descrito na inicial, dado em garantia fiduciária, ante o inadimplemento
do contrato (fls. 37/40), conforme demonstrativo de fls. 44/47.
De acordo com a r. sentença recorrida, a presente
ação foi extinta, diante da ausência de notificação extrajudicial válida.
Ocorre que, nos termos do art. 2.o, § 2.o, do Decreto-
Lei n.o 911/69, com a redação dada pela lei n.o 13.043/2014,“a mora decorrerá do
simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada
com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a
do próprio destinatário”.
E, no presente caso, após três tentativas frustradas de
entrega da notificação extrajudicial, constando como 'ausente' nas três ocasiões
(fls. 42/43), o apelante procedeu ao protesto do título, em Cartório Extrajudicial de
Piracicaba (fls. 41), cidade onde reside o apelado (fls. 37), sendo que, nesse
documento, dotado de fé pública, constou a seguinte informação: “Intimação
através de Edital afixado no local de costume, NADA DECLAROU”.
Destarte, nos termos do art. 422, do CC, os
contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e boa-fé,
tratando-se, pois, de imposição moral e jurídica; competindo às partes, portanto,
informar qualquer alteração cadastral, notadamente a mudança de residência do
contratante.
Posto isto, forçoso concluir pela regular constituição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017574-63.2019.8.26.0451 -Voto no 47155
4-g
apelado em mora, conforme disposto no art. 2o, §2o, do Decreto-lei no 911/69.
Deste modo, o inconformismo do apelante deve ser
acolhido, vez que prematura a extinção, devendo ser afastada, com o retorno dos
autos à origem para regular prosseguimento do feito.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator